Tribunal: TJDFT
Processo: 0725611-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo no 0725611-78.2019.8.07.0000 Agravante(s) FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB Agravado(s) VALDIVINO ELEOTERIO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por FACEB – Fundação de Previdência dos Empregados da CEB contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Guará/DF que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0706646-10.2019.8.07.0014) ajuizada por Valdivino Eleoterio contra a ora agravante, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravado para determinar que a agravante autorize e custeie, no prazo de 05 (cinco) dias, a realização do tratamento da doença que acomete o agravado mediante o fornecimento do medicamento KISQALI (RIBOCICLIBE) 200mg, nos termos prescritos por seu médico, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais (ID 12797882), alega a agravante, em síntese, que o agravado ajuizara a ação de origem pleiteando seja a agravante obrigada a custear medicamento, não previsto no rol da ANS, indicado por seu médico em virtude ter sido diagnosticado com câncer de mama. Afirma que a decisão deveria ser reformada, sob o argumento de que não há previsão contratual e regulamentar para concessão do medicamento pretendido, o que a impossibilita de conceder tal medicamento, pois se trata de fundação gerida na modalidade de autogestão sem finalidade lucrativa e sem parcialidade decisória. Aduz competir à ANS elaborar o rol de procedimentos obrigatórios, por intermédio de Resoluções Normativas e que o medicamento vindicado pelo agravado não se encontra no rol taxativo previsto em resolução da referida agência. Assim, entende que sua recusa não foi arbitrária, mas somente cumpriu as determinações editadas pela ANS, não havendo na lei ou contrato qualquer obrigação de fornecimento do medicamento. Assevera que “a manutenção da decisão tal qual proferida acarretará desequilíbrio no plano de saúde e consequentemente irá onerar todos os participantes, posto que os custos decorrentes da concessão do medicamento deverão ser redistribuídos entre todos os participantes”. Assinala que o agravado não teria demonstrado os requisitos para concessão de tutela de urgência na origem, pois não há documentos que comprovem a enfermidade, limitando-se a juntar a prescrição médica para uso do medicamento, de modo que não seria possível verificar, de forma inequívoca, que o agravado possui o tipo de câncer em que o medicamento prescrito é o recomendado. Alega que a pretensão do agravado não encontra amparo na legislação vigente. Pretende liminarmente que sejam suspensos os efeitos da decisão atacada e, ao final, seja o recurso provido para reformar a decisão vergastada e indeferir a tutela de urgência requerida pelo agravado. Preparo recolhido (IDs 12798068 e 12798070). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (ID 12851853). Consoante petição de ID 14064147, p. 1, o agravado noticia que o remédio pleiteado na ação originária que ajuizou contra a ora agravante teve sua aplicação suspensa, consoante recomendação médica. No ID 14825422, a agravante pede reconsideração e informa persistir o interesse recursal, requerendo a revogação da decisão agravada. Pedido de reconsideração acolhido apenas para conceder efeito suspensivo ao recurso (ID 15259297). Contraminuta no ID 16367323, na qual o agravado propugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A superveniência de relatório médico, afirmando a desnecessidade do medicamento pleiteado na origem pelo autor, ocasiona a perda do objeto do agravo de instrumento que versa sobre a possibilidade de revogação da medida liminar que obrigou o agravante ao seu fornecimento. A notícia de que o agravado não mais necessita do medicamento, o que revelaria não persistirem os requisitos da tutela de urgência deferida na origem, deverá ser apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 3. Assim, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil e do inc. XIII do art. 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 08 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora